Tribunal: TJSP
Processo: 2128039-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Homologação de cálculo de liquidação, deferindo-se levantamento de valores em favor do autor – Banco agravante que tece argumentos relacionados às execuções individuais de sentença coletiva, proferida em ação civil pública proposta pelo IDEC - Caso dos autos, entretanto, que trata de cumprimento de sentença proferida em favor do agravado, no qual

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Homologação de cálculo de liquidação, deferindo-se levantamento de valores em favor do autor – Banco agravante que tece argumentos relacionados às execuções individuais de sentença coletiva, proferida em ação civil pública proposta pelo IDEC - Caso dos autos, entretanto, que trata de cumprimento de sentença proferida em favor do agravado, no qual reconhecida a possibilidade de reajuste do financiamento rural com índices da caderneta de poupança - Matérias deduzidas no recurso, em sua maioria, que não se aplicam ao presente caso, extraído de ação individual, restando dissociadas as razões invocadas pelo recorrente – Recurso conhecido em parte, apenas quanto a matérias que podem ser aproveitadas – Prescrição afastada – Prazo vintenário – Cerceamento de defesa inexistente – Fase de liquidação desnecessária, conquanto estabelecidos em julgado os índices de reajuste e critério de atualização monetária aplicados ao caso - Aferidos em perícia os valores devidos, com possibilidade da exposição de quesitos – Excesso de execução inexistente – Critérios utilizados em perícia não afastados – Juros de mora contados a partir da citação na ação de conhecimento – Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128039-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Iepê, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MANOEL GRANADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nergaram provimento
ao recurso, na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2128039-83.2020.8.26.0000 Iepê Voto no 22069
Fls. 2/6
Voto no 22069
Agravo de Instrumento no 2128039-83.2020.8.26.0000
Comarca: Iepê
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Manoel Granado
Juiz de Direito: Dr(a). Vandickson Soares Emídio
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Homologação de cálculo de liquidação, deferindo-se
levantamento de valores em favor do autor – Banco agravante
que tece argumentos relacionados às execuções individuais de
sentença coletiva, proferida em ação civil pública proposta
pelo IDEC - Caso dos autos, entretanto, que trata de
cumprimento de sentença proferida em favor do agravado, no
qual reconhecida a possibilidade de reajuste do financiamento
rural com índices da caderneta de poupança - Matérias
deduzidas no recurso, em sua maioria, que não se aplicam ao
presente caso, extraído de ação individual, restando
dissociadas as razões invocadas pelo recorrente – Recurso
conhecido em parte, apenas quanto a matérias que podem ser
aproveitadas – Prescrição afastada – Prazo vintenário –
Cerceamento de defesa inexistente – Fase de liquidação
desnecessária, conquanto estabelecidos em julgado os índices
de reajuste e critério de atualização monetária aplicados ao
caso - Aferidos em perícia os valores devidos, com
possibilidade da exposição de quesitos – Excesso de
execução inexistente – Critérios utilizados em perícia não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2128039-83.2020.8.26.0000 Iepê Voto no 22069
Fls. 3/6
afastados – Juros de mora contados a partir da citação na ação
de conhecimento – Recurso parcialmente conhecido e
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
do Brasil S/A, em face de Manoel Granado, tirado da r. decisão proferida
em cumprimento de sentença, a fls. 164, pela qual o MM. Juízo da Vara
Única da Comarca de Iepê homologara cálculo de liquidação apresentado
pelo autor, deferindo a ele o levantamento dos valores depositados nos autos.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, necessidade de sobrestamento do feito, conquanto pendente análise de
controvérsias em esfera superior; ocorrência da prescrição; limitação
subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC; necessidade de
liquidação da sentença; excesso de execução; e incidência dos juros de mora a
partir da citação da demanda executiva (fls. 01/22).
Recebido o recurso, observando-se desnecessária a
suspensividade (fls. 26), vieram as contraminutas e documentos de fls. 76 e
ss.
É o relatório.
Conheço em parte do recurso, mas nego-lhe provimento.
Obtempero, de plano, que o agravante tece argumentos
relacionados às execuções individuais de sentença coletiva, proferida em ação
civil pública proposta pelo IDEC, na qual condenada a instituição financeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2128039-83.2020.8.26.0000 Iepê Voto no 22069
Fls. 4/6
repor aos titulares de caderneta de poupança diferenças entre índices de
inflação.
Inobstante, o caso dos autos trata de cumprimento de
sentença proferida em favor do agravado, nos autos do processo no.
0000300-72.2010.8.26.0240, no qual reconhecida a possibilidade de reajuste
do financiamento rural com índices da caderneta de poupança.
Certo, em tal passo, que as matérias deduzidas no
recurso, em sua maioria, não se aplicam ao caso ora em análise, extraído de
ação individual, restando dissociadas as razões invocadas pelo recorrente.
Por isso, conhece-se apenas em parte do recurso, quanto a
questões que possam ser aproveitadas, restando esclarecido, desde logo, que
as matérias não enfrentadas são aquelas que deixamos de conhecer.
Quanto à aventada prescrição, temos que já fora
reconhecido o prazo vintenário em situações parelhas que conheceram pleitos
de aplicação diferenciada das correções dos expurgos inflacionários.
Já manifestara esta C. Corte que “a alegação de que
ocorreu a prescrição em relação à cobrança dos expurgos inflacionários
não creditados não pode ser acolhida, pois o prazo prescricional para
ações desta natureza é de 20 (vinte) anos”. (Agravo de Instrumento
0049709-53.2013.8.26.0000; Relator: Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 02/07/2013; Data de Registro: 05/07/2013).
Quanto ao deduzido cerceamento de defesa, penso que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2128039-83.2020.8.26.0000 Iepê Voto no 22069
Fls. 5/6
na espécie, não se mostra necessária fase de liquidação, conquanto
estabelecidos em julgado os índices de reajuste e critério de atualização
monetária aplicados ao caso.
Assim, não se vislumbra a impossibilidade de aferição do
valor efetivamente cobrado a maior, por cálculo aritmético, mormente porque
o executado sequer apresenta impugnação específica quanto aos critérios
utilizados em perícia.
Sopese-se que o recorrente detém ferramentas, dentre
elas, inclusive, o presente recurso, para o manejo de defesa ampla,
desmerecendo acolhida, em tal passo, o deduzido cerceamento, até porque,
como já dito, aferidos em perícia os valores devidos, com possibilidade da
exposição de quesitos.
O aludido excesso de execução igualmente restou
afastado, conquanto verificado, inclusive, que a parte postulante detinha
direito a valor maior do que aquele pleiteado nos autos.
O recorrente não consegue, d'outro lado, apartar os
critérios utilizados pelo Sr. Perito, profissional de confiança do Juízo e
especializado nas tarefas a ele incumbidas. Extrai-se do trabalho homologado
a regularidade, seguindo o sr. expert os preceitos normativos para a hipótese e
dentro da praxe processual.
Diante de tais premissas, não há como afastar a lisura e
credibilidade do trabalho homologado, em face das proposições do agravante,
invocando utilização de critérios díspares dos almejados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2128039-83.2020.8.26.0000 Iepê Voto no 22069
Fls. 6/6
Não sendo possível vislumbrar, no caso concreto, a
existência de qualquer falha na metodologia aplicada ou na realização dos
cálculos, nem, tampouco, dissonância com os critérios estabelecidos para fins
de execução, tenho que não mereça reparos a decisão que homologou o laudo
pericial.
Por fim, quanto aos juros de mora, penso que devam ser
contados a partir da citação na ação de conhecimento, por conta do comando
exposto no artigo 405 da lei civil, que assim reza: “Contam-se os juros de
mora desde a citação inicial”, considerando-se que o cumprimento de
sentença representa mera fase do processo.
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, conheço parcialmente do
recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora